Tribunal: STF
Processo: RE 1601658
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Fernando Rodrigues interpôs recurso extraordinário (eDoc 31) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que está assim ementado (eDoc 16):

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO RÉU, NO MOMENTO DA PRISÃO, SOBRE SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS – REJEIÇÃO – PRÉVIA ADVERTÊNCIA DE “MIRANDA WARNING” - ELEMENTOS DOS AUTOS QUE EVIDENCIAM QUE OS POLICIAIS CIENTIFICARAM O FLAGRANTEADO – 2) MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – CONFISSÃO EFETUADA PELO RÉU, EM JUÍZO, CONSIDERADA VÁLIDA – INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO – 3) AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DE DANOS – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, AINDA NA DENÚNCIA – OFENDIDA QUE REPORTOU, NAS DUAS OPORTUNIDADES EM QUE FOI OUVIDA, O VALOR DO PREJUÍZO MATERIAL SUPORTADO – APELANTE QUE TEVE OPORTUNIDADE PARA IMPUGNAR O VALOR, PORÉM NÃO O FEZ – 4) DETRAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR O REGIME PRISIONAL – REPRIMENDA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – MULTIRREINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269 DO STJ - REGIME FECHADO MANTIDO – 5) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL E QUE TEVE OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONVALIDADOS NA SENTENÇA – 6) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
1 – “Quanto ao direito do apelante de recorrer em liberdade, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, mantido o quadro fático-processual que justificou a prisão preventiva, afigura-se um contrassenso jurídico conceder o direito de apelar em liberdade ao réu que foi mantido preso provisoriamente durante toda a instrução processual e teve em seu desfavor proferida sentença penal condenatória”. (TJPR - 4ª C. Criminal - 0002734-62.2021.8.16.0196 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 28.03.2022). 
2 – “A prisão preventiva foi mantida pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal a quo por persistirem os requisitos ensejadores da prisão preventiva anteriormente decretada (em razão de o paciente ter permanecido preso durante toda a instrução criminal). Ora, “a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade” (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25 /03/2019).

Sustenta, em síntese, que houve violação ao artigo 5, X, LIV, LV, LVI e LXIII, da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Entendo não assistir razão à parte recorrente.

Inicialmente, o direito ao silêncio, cujo fundamento constitucional encontra-se previsto no art. 5º, LXVIII, é um direito de qualquer pessoa que for depõe perante os órgãos estatais de persecução estatal (HC 171.300/DF, ministro Celso de Mello).  

Esse direito, também reconhecido pela expressão latina nemo tenetur se detegere, permite que réu, corréu, acusado ou investigado não respondam a perguntas que possam incriminá-los, sem que o exercício de tal direito possa ser utilizado em desfavor da defesa (CPP, art. 186, parágrafo único). 

Nesse contexto, observo que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a sentença nos seguintes termos (eDoc 16):

De fato, no que se refere à conceituação do “aviso de Miranda” (Miranda Warnings), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Tema 1185, nos seguintes termos: “Obrigatoriedade de informação do direito ao silêncio ao preso, no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova, tendo em vista os princípios da não autoincriminação e do devido processo legal ”. 
Ressalta-se que ainda não houve julgamento definitivo sobre a questão. 
Contudo, analisando os autos, observa-se que, ao contrário do que foi alegado pela defesa, os policiais responsáveis pelo flagrante cientificaram o réu acerca de seus direitos. 
Confira-se trechos dos depoimentos:
[...]
Além disso, conforme observado, a prisão não foi realizada a partir da confissão do apelante, e sim pelo reconhecimento de FERNANDO a partir da análise das imagens das câmeras de segurança. 
Acrescenta-se, ainda, que o próprio réu declarou, em seu interrogatório judicial, que estava sob efeito de drogas quando foi preso pelos milicianos, de modo que não os ouviu dizendo que tinha o direito de permanecer em silêncio. 
Dessa forma, embora a confissão informal não possa ser utilizada na sentença, se o réu não foi devidamente cientificado acerca de seus direitos, essa não é a hipótese dos autos, pois os policiais informaram o apelante acerca de seus direitos, porém devido ao efeito dos entorpecentes, o recorrente não ouviu. 
Ainda que assim não fosse, ou seja, ainda que os agentes públicos não tivessem realizado a cientificação, tal circunstância não teria o condão de nulificar todo o conjunto probatório, tendo em vista a existência de outros elementos de prova, independentes da confissão (artigo 157, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal). 
Dessa forma, não houve qualquer violação ao artigo 5º, incisos X, LIV, LV, LVI, LXIII, da Constituição Federal, eis que devidamente respeitados os direitos do acusado, não só durante o processo judicial, mas também por ocasião da prisão em flagrante e do procedimento inquisitorial. (grifei)

Nesse contexto, conforme corretamente assentado, a análise do caso concreto prescinde da conclusão do julgamento do Tema 1.185 da repercussão geral, porquanto, a partir do exame do conjunto fático-probatório, o Tribunal de origem concluiu que “os policiais responsáveis pelo flagrante cientificaram o réu acerca de seus direitos”. 

Ademais, consignou que, ainda que assim não fosse, “a prisão não foi realizada a partir da confissão do apelante, e sim pelo reconhecimento de FERNANDO a partir da análise das imagens das câmeras de segurança”, de modo que a condenação se fundamentou em “outros elementos de prova, independentes da confissão”, não se evidenciando, portanto, qualquer prejuízo.

Neste viés, para acolher a tese defensiva e divergir das instâncias de origem – quanto a efetiva ocorrência de cientificação do direito ao silêncio e  ausência de demonstração de prejuízo –-, demandaria, necessariamente, o reexame do aspecto fático probatório, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:

III Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, relativamente à ausência de prejuízo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.
(ARE 1.114.179 AgR-segundo, ministro Ricardo Lewandowski)

2.Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto à ausência de prejuízo no processo administrativo disciplinar, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF).
(RE 1.301.215 AgR, ministro Roberto Barroso)

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente